Tribunal: TJSP
Processo: 2197467-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa – Ilegitimidade passiva – Decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito em face da assessora jurídica e do secretário de assuntos jurídico da Prefeitura Municipal de Osasco à época dos fatos – Admissibilidade – Emissão de parecer jurídico pelos agravados, favorável à celebração de convênio,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa – Ilegitimidade passiva – Decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito em face da assessora jurídica e do secretário de assuntos jurídico da Prefeitura Municipal de Osasco à época dos fatos – Admissibilidade – Emissão de parecer jurídico pelos agravados, favorável à celebração de convênio, posteriormente considerado irregular – Situação que não se apresenta como elemento de prova suficiente para o reconhecimento de dolo da prática de ato de improbidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.